Tribunal: CARF
Processo: 13609.900037/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.900037/2014-46
RESOLUÇÃO
3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise as
informações e documentações apresentadas pela Recorrente no Recurso Voluntário,
confrontando, inclusive, com os dados disponíveis nos sistemas de processamento da Receita
Federal do Brasil e demais documentos acessíveis pela Receita Federal do Brasil; a legitimidade do
crédito pleiteado e a suficiência para homologação dos débitos compensados nos termos do voto
da Relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900037/2014-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório no
082633165, por meio do qual a Delegacia da Receita Federal (DRF) de Sete Lagoas – MG
homologou parcialmente o PER/DCOMP no 07628.90259.180311.1.3.57-5996 e não homologou os
PER/DCOMPs
no
21486.14929.210611.1.3.57-4738,
21838.10466.120711.1.3.57-6048,
42057.73189.150711.1.3.57-0000, 02551.18802.300311.1.3.57-7488, 33759.10418.310311.1.3.57-
7010,
22048.15813.240311.1.3.57-4943,
37130.14536.180611.1.3.57-7480
e
08567.42645.150611.1.3.57-2598, em razão da suposta impossibilidade de confirmação integral
do crédito apontado pela contribuinte decorrente de valores indevidamente recolhidos a título de
COFINS, durante a vigência do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Ao analisar os créditos apresentados pela Recorrente, a DRF de Sete Lagoas/MG
efetuou a glosa, sob a alegação de que supostamente parte dos recolhimentos efetuados não teria
sido confirmada. A Fiscalização entendeu que, do valor do crédito pleiteado, correspondente a R$
16.363.156,05, somente R$ 14.659.425,80 seriam passíveis de utilização para a quitação do
crédito tributário devido.
Após apresentação de Manifestação de Inconformidade pela Recorrente e envio
dos autos para diligência, o acórdão recorrido reconheceu adicionalmente ao admitido pelo
Despacho Decisório, o direito creditório no importe de R$ 613.890,43, conforme abaixo
destacado:

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
QUE O DEVIDO REFERENTE AO MESMO TRIBUTO E PERÍODO DE APURAÇÃO DO
DÉBITO COMPENSADO. CÁLCULO DO DIREITO CREDITÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA
PARCELA DO DÉBITO COMPENSADO, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO CONFIRMADO PELA
FISCALIZAÇÃO.
A homologação tácita, apesar de extinguir a exigibilidade do débito compensado,
não acarreta a aquiescência do crédito usado na compensação. Se a contribuinte
requerer o aproveitamento de direito creditório a título de pagamento indevido ou a
maior que o devido atinente ao mesmo tributo e período de apuração do débito cuja
compensação fora tacitamente homologada, no cálculo do direito creditório a que a
contribuinte faz jus apenas pode ser considerada a parcela do débito compensado
extinta pelo crédito aproveitado na compensação e devidamente confirmado pela
Fiscalização.
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900037/2014-46
3
DILIGÊNCIA.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
ADICIONAL.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO.
Cabível o reconhecimento de crédito adicional da contribuição, apurado no curso de
diligência realizada nos autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO OU EM VALOR MAIOR QUE O DEVIDO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para pedido de restituição/compensação de compensação
indevida.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DESPACHO
DECISÓRIO.
ELABORAÇÃO
POR
AUTORIDADE
COMPETENTE
E
OBSERVÂNCIA
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Improcede a preliminar de nulidade de Despacho Decisório proferido por autoridade
competente, com observância do direito de defesa da manifestante.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Contudo, tal valor continuou não sendo a totalidade do crédito pleiteado e a
Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente.
Em relação aos créditos não reconhecidos, o Recorrente interpôs o Recurso
Voluntário, alegando que o Acórdão, ora recorrido, teria se equivocado em sua fundamentação e
teria desconsiderado fatos abaixo destacados:

“[...] 1) Com relação aos créditos glosados pela Fiscalização há débitos de COFINS
recolhidos pela Recorrente mediante compensações que não foram integralmente
homologadas à época e que, posteriormente, foram inscritos em dívida ativa e
discutidos judicialmente. Ou seja, o indeferimento parcial das compensações já
resultou na cobrança dos débitos indicados para quitação pela Recorrente e a
desconsideração dos valores nesse processo implicaria na cobrança em duplicidade
de débitos;
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900037/2014-46
4
2) As CDAs objeto dos débitos de COFINS recolhidos pela Recorrente mediante
compensações que não foram integralmente homologadas, foram devidamente
canceladas pela Fiscalização, não havendo motivos para a cobrança de tais valores
neste processo administrativo;
3) As cópias dos processos judiciais vinculados às CDAs relativas aos débitos de
COFINS recolhidos pela Recorrente mediante compensações que não foram
integralmente homologadas comprovam a existência de pagamento dos débitos
mediante inclusão em programa parcelamento, quitação à vista ou existência de
depósito judicial.
4) A Recorrente faz jus ao crédito pleiteado objeto de compensação tacitamente
homologada, uma vez que os débitos restaram compensados e extintos.
5) O valor de R$23.924,67, referente ao período de maio/2011, foi objeto de
compensação realizada no Processo Administrativo no 10620.000299/2001-48 por
meio de decisão judicial, tendo a Recorrente direito ao referido crédito.”

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
Conforme acima relatado, trata-se de pedido para que seja integralmente
homologada as compensações tratadas no Despacho Decisório no 082633165, quais sejam, as
PER/DCOMPs
no
21486.14929.210611.1.3.57-4738,
21838.10466.120711.1.3.57-6048,
42057.73189.150711.1.3.57-0000, 02551.18802.300311.1.3.57-7488, 33759.10418.310311.1.3.57-
7010,
22048.15813.240311.1.3.57-4943,
37130.14536.180611.1.3.57-7480
e
08567.42645.150611.1.3.57-2598, relativas a COFINS, do período de 01/02/1999 a 31/01/2004.
O Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, alegando, em síntese que: 1) as CDAs
objeto dos débitos de COFINS recolhidos pela Recorrente mediante compensações que não foram
integralmente homologadas, foram devidamente canceladas pela Fiscalização ou comprovada a
existência de pagamento dos débitos mediante inclusão em programa parcelamento, quitação à
vista ou existência de depósito judicial; 2) faria jus ao crédito pleiteado objeto de compensação
tacitamente homologada, uma vez que os débitos restariam compensados e extintos; 3) o valor de
R$23.924,67, referente ao período de maio/2011, foi objeto de compensação realizada no
Processo Administrativo no 10620.000299/2001-48 por meio de decisão judicial, tendo a
Recorrente direito ao referido crédito.
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900037/2014-46
5

1.
DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - DEPÓSITO
JUDICIAL, PAGAMENTO E PARCELAMENTO

Os débitos objeto de pedido de compensações que não foram integralmente
homologadas à época, posteriormente, foram inscritos em dívida ativa e discutidos judicialmente
por
meio
dos
processos
no
(i)
10410-18.2011.4.01.3800;
(ii)
2009.38.12.001013-8,
2008.38.12.001464-9;
(iii)
2007.38.12.002240-2;
(iv)
2009.38.12.000756-1
e
(v)
2009.38.12.001013-8.

Nesse diapasão, as CDAs objeto dos débitos de COFINS teriam sido canceladas pela
Fiscalização, tendo em vista o pagamento dos débitos mediante inclusão em programa
parcelamento, quitação à vista ou existência de depósito judicial.

É o ponto que passo a analisar.

1.1. Ação anulatória no 0001463-41.2008.4.01.3812 / Processo Administrativo no
13618-000001/2003-07 / CDA n° 60 6 08 007778-98 / R$ 34.520,57

A Ação Anulatória n° 001463-41.2008.4.01.3812 foi distribuída visando o
cancelamento do débito controlado pelo PTA n° 13618-000001/2003-07, inscrito em dívida ativa
sob o n° 60608007778-98 e, com o intuito de garantir e suspender a exigibilidade do crédito
discutido, realizou-se o depósito integral do crédito tributário.

Com o advento do REFIS, instituído pela Lei no 11.941/09, a Recorrente informou a
inclusão do débito controlado pelo PTA no 13618-000001/2003-07 (CDA 60608007778-98) e
requereu a (i) homologação da desistência da ação; (ii) renúncia ao direito sobre o qual se funda
a ação; e (iii) conversão em renda de parte do depósito judicial, nos termos do 10 da Lei no
11.941/092.

Portanto, estaria comprovado o pagamento do débito inscrito nas CDAs acima
referendadas, devendo ser afastada a glosa do crédito mantida pelo r. acórdão recorrido nos
termos do que dispõe o artigo 156 do CTN.

1.2. Ação anulatória no 0000756-39.2009.4.01.3812 / Processo Administrativo no
13688-000123/2003-61 / CDA no 60 6 09 002285-51 / R$ 86.679,49 / Processo Administrativo
no 13688-000001/2003-37 / CDA No 60 6 09002284-70 / R$ 83.548,60 / Processo Administrativo
no 13688-000523/2002-96 / CDA No 60 6 09 002288-02 / R$ 71.733,58

Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900037/2014-46
6
Com o advento do REFIS, instituído pela Lei no 11.941/09, a Recorrente informou a
inclusão dos débitos controlados pelos PTA ́s no 13688-000123/2003-61 (60 6 09 002285-51), n°
13688- 000001/2003-37 (CDA 13688-000523/2002-96) e n° 13688-000523/2002-96 (60 6 09
002288-02) e, por consequência, requereu a (i) homologação da desistência da ação; e (ii)
renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Em 16/07/2009, foi ajuizada a Execução Fiscal no 0374107-13.2009.8.13.0058
visando a cobrança dos referidos débitos, posteriormente extinta em razão do pagamento
efetuado pela Recorrente com os benefícios da anistia instituída a Lei no 11.941/09.

Logo, estando comprovado o pagamento do débito inscrito nas CDAs acima
referendadas, também deveria ser afastada a glosa do crédito mantida pelo r. acórdão recorrido.

1.3. Ação anulatória no 10410.18-2011.4.01.3800 / Processo Administrativo no
10675-002437/2004-31 / CDA 60 6 10 016921-72 (R$ 49.248,13)

A Recorrente ajuizou a Ação Anulatória n° 10410-18.2011.4.01.3800 visando ao
cancelamento do débito controlado pelo PTA n° 10675-002437/2004-31 e no 10675-
002438/2004-85, inscrito em dívida ativa sob o no 60610016921-72 e no 60610016922-53,
respectivamente e, com o intuito de garantir e suspender a sua exigibilidade, realizou o depósito
integral do crédito tributário.

Com o advento do REFIS, instituído pela Lei no 12.865/12, a Recorrente informou a
inclusão dos débitos no programa e, por consequência, requereu a (i) homologação da
desistência da ação; e (ii) renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Com relação ao débito controlado pelo PTA n° 10675-002437/2004-31 (CDA
60610016921-72), no valor principal e original de R$ 49.248,13, o acórdão, ora recorrido,
entendeu pela manutenção da glosa, sob o fundamento de que o depósito judicial efetuado nos
autos havia sido devolvido à Recorrente e de que não haveria informação de quitação do débito.

Ocorre que, o Recorrente anexou ao Recurso Voluntário o DARF e o respectivo
comprovante de quitação dos valores principais no montante de R$ 118.755,46, sendo R$
49.248,13 vinculado à CDA no 60610016921-72 e R$ 69.507,33 vinculado à CDA no 60610016922-
53.

Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900037/2014-46
7

A informação sobre o cancelamento do débito vinculado à CDA 606 10016921-72
foi, inclusive, confirmada pela Fazenda Nacional nos autos da referida Ação Anulatória e a
mesma, inclusive, manifestou ausência de oposição quanto ao levantamento do depósito.
Posteriormente, em 29/04/2019, a Fazenda Nacional manifestou novamente requerendo a
extinção do processo pelo pagamento.

_________________________________________________________________
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900037/2014-46
8

Dessa forma, o depósito judicial teria sido devolvido por ter ocorrido o pagamento
à vista do montante principal do débito, devidamente confirmado pela União Federal.
Logo, supostamente estaria comprovado o pagamento do débito inscrito em
dívida ativa sob o n° CDA 60610016921-72, também devendo ser afastada a glosa do crédito
mantida pelo r. acórdão recorrido.

1.4. Ação anulatória no 0002237-08.2007.4.01.3812 / Processo Administrativo no
10620-000346/2001-53 / CDA n° 60607002762-26 (R$ 276.788,88)

Em relação ao débito controlado pelo PTA n° 10620.000346/2001-53, inscrito em
dívida ativa sob o n° 60607002762-26, o r. acórdão recorrido deixou de reconhecer parte do
crédito pleiteado sob o fundamento de que o parcelamento do débito teria sido liquidado em
valor menor do que o informado pela Recorrente.
Assim, no entendimento da Fiscalização, do valor do crédito de R$276.788,88,
caberia à Recorrente o saldo de R$212.104,06, em razão da suposta revisão do débito quando da
consolidação do parcelamento.
O Recorrente alega que o acórdão, ora combatido, deixou de considerar que o
valor incluído em anistia corresponde ao valor principal de R$276.788,88 para o débito inscrito
em dívida ativa sob o n° 60607002762-26.
Demonstra que esta informação, inclusive, é confirmada pela Fazenda Nacional
quando da solicitação da conversão em renda do depósito judicial realizado na Ação Anulatória
no 0002237- 08.2007.4.01.3812.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900037/2014-46
9

Dessa forma, estaria comprovado o pagamento do débito, inscrito em dívida ativa
sob o n° CDA 60 6 07 002762-26, devendo ser afastada a glosa do crédito mantida pelo r. acórdão
recorrido.

2.
CRÉDITOS REFERENTES À COMPENSAÇÕES DECLARADAS – INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.362 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900037/2014-46
10

Pretende que ante a homologação tácita das compensações contidas nos
processos administrativos no 10620-000396/2001-31 (R$ 37.253,58), 10620-000653/2001-43 (R$
30.876,59), 10620-000036/2002-10 (R$ 210.510,91), 10620-000457/2001-41 (R$ 258.852,40),
10620-000710/2002-66 (R$ 322.875,15), 10620-000457/2002-66 (R$ 238.669,25), 10620-
000710/2002-66 (R$ 75.817,09) e 10620-000958/2002-27 (R$ 44.839,26), gere, por via de
consequência, o cômputo dos valores recolhidos a título de COFINS.

Nesse sentido, alega que o débito de COFINS relativo ao mês de maio de 2001, no
valor de R$ 900.000,00, controlado no processo administrativo no 10620.000299/2001-48, foi
extinto, por força de decisão judicial, por meio de compensação tratada naquele processo
administrativo.
Em razão disso, o contribuinte redimensionou a base de cálculo da citada
contribuição de maio de 2001, reduzida para R$ 876.075,33 e alega ter direito à restituição da
parcela de R$ 23.924,67, correspondente à diferença entre o valor da compensação de COFINS
de maio de 2001 realizada no processo administrativo 10620.000299/2001-48 (R$ 900.000,00) e
o da contribuição devida apurada sobre a nova base de cálculo (R$ 876.075,33).
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem que esta analise as informações e documentações apresentadas
pela Recorrente no Recurso Voluntário, confrontando, inclusive, com os dados disponíveis nos
sistemas de processamento da Receita Federal do Brasil e demais documentos acessíveis pela
Receita Federal do Brasil; a legitimidade do crédito pleiteado e a suficiência para homologação dos
débitos compensados.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 3931
DF CARF MF
Original